Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702332-87.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0709332-54.2023.8.07.0007, proposta por CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 174200831 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente a ação de exigir contas e condenando o agravante a prestar contas de sua gestão como subsíndico no período compreendido entre 01/10/2020 e 31/10/2022, no prazo de 15 (quinze) dias, observados os parâmetros do artigo 551, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora apresentar. Na origem, a Ação de Exigir Contas versa sobre o pleito do condomínio autor de ver prestadas as contas pelo réu, relativamente ao período de sua gestão como subsíndico, tendo em vista as conclusões apontadas por auditoria externa contratada, a qual apurou diversas irregularidades nas contas apresentadas no âmbito extrajudicial. Com base em tais argumentos, o autor postulou a procedência dos pedidos para (c)ondenar o réu a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, relativamente ao período de sua gestão, qual seja, 01 de outubro de 2020 a 31 de outubro de 2022 (data em que seu mandato findou), sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, bem como (c)ondenar o réu em saldo credor, a ser apurado no curso processual. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante assevera, preliminarmente, que a petição inicial é inepta, porquanto estão ausentes a descrição exata dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. Aduz a falta interesse de agir ao autor, uma vez que as contas em questão já foram apresentadas em assembleia. Para subsidiar sua alegação, apresenta entendimento jurisprudencial no sentido de que figura como condição de procedibilidade da ação de exigir contas a recusa da prestação na seara extrajudicial. No mérito, discorre que já prestou inúmeros esclarecimentos por meio de parecer, notificação e contranotificação, os quais demonstram as situações casuísticas de dificuldades enfrentadas em sua gestão, inexistindo dolo, culpa ou excesso de poderes nas tomadas de decisões e em suas condutas, tampouco prejuízo aos moradores do condomínio. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de cassar a r. decisão vergastada, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Preparo recolhido (IDs 53881072 e 53881073). Esta Relatoria, através da decisão exarada no ID 53951749, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada ofertou contrarrazões no ID 55032226, defendendo a ausência de inépcia da petição inicial, tendo em vista que a peça de ingresso foi devidamente instruída com as informações necessárias para a compreensão do litígio. Ratifica, ademais, a presença do interesse de agir da parte autora ao ajuizar a ação originária de exigir contas, uma vez que as contas prestadas pelo agravante perante a assembleia de condôminos não foram aprovadas, haja vista as inúmeras inconsistências reconhecidas. Obtempera, também, que a obrigação do recorrente de prestar as contas relativas ao período em que exerceu a função de subsíndico do agravado decorre do Código Civil, da Lei n. 4.591/64 e da Convenção do Condomínio. Em vista de tais fundamentos, requer o desprovimento do recurso. Após a inclusão do processo na 1a Sessão Extraordinária Virtual - 8TCV (período 05/04 a 19/04) - ID 55976802, o agravado apresentou petitório sob o ID 56033993, informando que o agravante já apresentou a prestação de contas determinada nos autos de origem, tendo ocorrido a perda superveniente do interesse recursal. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024 às 10:08:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora